Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728489-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SERGIO SHINITI MORIYAMA REPRESENTANTE LEGAL: TSUTOMU MORIYAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMÍCILIO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. ABATIMENTOS PREVISTOS NA LEI 8.088/1990. BÔNUS DO TESOURO NACIONAL E DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO DEVEDOR. EXPRESSÃO DE VONTADE DO MUTUÁRIO. ADESÃO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de condenação solidária, pode a parte exequente ajuizar a Liquidação Individual de Sentença em face de qualquer um dos condenados. 1.1. “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 508 da Súmula do Supremo Tribunal 1.2. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que afasta a competência da Justiça Federal. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória. 2.1. Ajuizada ação no domicílio do réu, não está configurada a escolha aleatória, logo, indevido o declínio da competência. 3. “Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. ” Art. 6o, da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990. 3.1. No presente caso, não foi comprovado não só que o mutuário agravante optou pela atualização, como que ela teria sido realizada, sendo incabível abater atualização prevista na Lei 8.088/90. 4. O Código Civil estabelece a possibilidade de compensação, quando ambas as partes são credores e devedoras uma da outra. Arts. 368 e 369, do Código Civil. 4.1. No caso dos autos, a comprovação que ambas as partes são credoras e devedoras entre si não obsta a compensação dos créditos, contudo, pressupõe a realização de perícia determinada pelo juízo singular, sendo incabível seu deferimento neste momento processual. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 114 a 118 e 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessário a inclusão no polo passivo desta ação o Banco Central do Brasil e a União Federal, por serem litisconsortes necessários. Defende a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva. Deixa, contudo, e apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações futuras ocorram em nome dos advogados RODRIGO MARRA, OAB-DF 20.399 e RICARDO RESENDE SILVA, OAB-DF 44.690, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 114 a 118 e 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à tese de competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Rejeito o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações futuras da parte recorrida ocorram em nome dos advogados RODRIGO MARRA, OAB-DF 20.399 e RICARDO RESENDE SILVA, OAB-DF 44.690. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023